Tribunal: TJSP
Processo: 2119753-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Reforma de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Argumentos apreciados na decisão. Impossibilidade de julgamento por esta Corte. Valor da causa

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Reforma de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Argumentos apreciados na decisão. Impossibilidade de julgamento por esta Corte. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Desnecessidade de prova complexa.
RECURSO NÃO PROVIDO.